Tribunal: STF
Processo: HC 208254
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros, em favor de Osvaldo Ramiro Alexandre, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 701.984/SP. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de OSVALDO RAMIRO ALEXANDRE em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2243591-62.2021.8.26.0000).' 



    O paciente cumpria pena em regime aberto, quando sobreveio notícia da prática de outros dois novos delitos, com decreto de prisão preventiva nos autos dos Processos n. 1500061- 64.2019.8.26.0438, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Penápolis - SP, e n. 15001500477- 48.2019.8.26.0077, da 1ª Vara Criminal de Birigui - SP, pelo suposto envolvimento em organização criminosa. 



    Neste writ, o impetrante alega constrangimento ilegal na decisão coatora que regrediu o paciente ao regime fechado, argumentando não haver condenação e ser o paciente idoso, portador de comorbidades. Faz referência ao princípio da presunção de inocência. 



    A defesa salienta que, "nos autos do HC nº 200.619 foi concedida a ordem pelo Supremo Tribunal Federal para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, haja vista a idade avançada (74 anos) e a delicada situação de saúde específica e personalíssima do Paciente (portador de diabetes, hipertensão, dificuldade de marcha, princípio da Síndrome de Alzheimer e atualmente está sendo examinado, pois há suspeita de câncer) que, inclusive, sofreu agravamentos após sua prisão" (fl. 3). 



    Defende que a segregação preventiva foi substituída por domiciliar, portanto não há óbice para permanecer no regime aberto. Aduz preencher os requisitos para a concessão do livramento condicional. 



    Requer seja restabelecido o regime aberto, ou, concedida a prisão albergue domiciliar, nos termos do art. 117, I e II, da LEP”. (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não houve interposição de agravo. 



    Neste writ, defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Compulsando os autos verifica-se que não está presente a configuração de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável por parte das instâncias anteriores. 



    Em verdade, têm-se que as condições pessoais do paciente já foram consideradas ao ter sua prisão preventiva substituída pela domiciliar (eDOC 5, p. 17). 



    Assim, não faz sentido aplicar o regime aberto quando o paciente já demonstrou que não está disposto a cumpri-lo, como restou apontado pelas instâncias anteriores:



    “No caso, o sentenciado está sendo processado por integrar organização criminosa que praticava desvio de milhões de reais da saúde pública, em plena pandemia do coronavírus, mesmo estando cumprindo pena em regime aberto e ciente das respectivas condições. 



    Os crimes pelos quais está sendo processado nos dois processos de conhecimento mencionados são de extrema gravidade e demonstram a periculosidade e habitualidade na prática criminosa, por parte do executado. (...)



    Ante o exposto, considerando que OSVALDO RAMIRO ALEXANDRE descumpriu uma das condições impostas em sede de regime aberto, bem como o parecer do representante do Ministério Público (fls. 113/114), determino a REGRESSÃO do regime aberto ao regime fechado, com a perda de 1/3 de eventuais dias remidos, nos termos do artigo 118, inciso I e 127, ambos da L.E.P”. (eDOC 2, p. 50) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente